Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. SÚMULA 608 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. ROL DA PROCEDIMENTOS DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. PORTARIA No 64.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. Há previsão expressa no regulamento do plano de saúde do INAS-DF (Decreto Distrital no 27.231/2006, artigos 17, inciso VI, alínea ‘b’ e 19), bem como no rol de procedimentos da ANS, para cobertura de tratamento quimioterápico ambulatorial.
3. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2051 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
4. Mostra-se indevida a recusa, pelo plano de saúde, do fornecimento de medicação indicada pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico da paciente, sob alegação de que o tratamento requerido não está incluído no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS-DF e que este não está submetido as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima.
5. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem vida e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.
6. De acordo com o a Portaria no 64, de 23/05/2023, artigo 2o, §§ 2o e 3o, o valor atual da coparticipação é de parcelas não superiores à 10% da remuneração mensal bruta do servidor, limitado a R$ 15.000,00 anuais, até a quitação integral do débito, sendo que referidos valores são ajustados anualmente.
7. Apelo e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.